Tribunal: TJDFT
Processo: 0727055-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727055-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LUIS BEZERRA AGRAVADO: DALCIRA RODRIGUES DE SOUZA, TCHESLEY DOS SANTOS PORTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Luis Bezerra contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de direitos possessórios do imóvel localizado na Quadra 20, Casa 19, Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF. Raimundo Luis Bezerra relata que Dalcira Rodrigues de Souza requereu a penhora de direitos possessórios do imóvel localizado na Quadra 20, Casa 19, Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento antes de intimá-lo para exercer o direito ao contraditório. Sustenta a ocorrência de decisão surpresa. Argumenta que o imóvel constitui-se como único bem de família, razão pela qual é impenhorável. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para anular a decisão agravada por violação ao contraditório ou, subsidiariamente, desconstituir a penhora. Pede a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar requerida. O preparo não foi recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau (id 177634694 dos autos originários). Esta Relatoria intimou o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso em virtude de inovação recursal quanto à tese da impenhorabilidade do imóvel (id 61105511). Petição do agravante em resposta ao despacho (id 62384859). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à tese relativa à impenhorabilidade do imóvel em virtude de inovação recursal. A tese não foi apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância por configurar supressão de instância, ainda que se trate de questão de ordem pública. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do recurso quanto à tese relativa à impenhorabilidade do imóvel diante de inovação recursal e de supressão de instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos restem evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O art. 841, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que proceder-se-á à intimação do executado após a formalização da penhora: Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Confira-se lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery acerca da intimação da penhora: A penhora de bens imóveis, quando apresentada a certidão atualizada da matrícula, deve ser feita por termo nos autos. Realizada a penhora por termo nos autos, a norma permite que a intimação da referida penhora seja feita ao executado pessoalmente ou na pessoa de seu advogado.[1] O art. 525, § 11, do Código de Processo Civil prevê que questões relativas à adequação da penhora podem ser arguidas por simples petição no prazo de quinze (15) dias, contado da ciência do fato ou da intimação do ato.[2] Verifico que Raimundo Luis Bezerra foi intimado acerca da penhora de direitos aquisitivos de imóvel e apresentou impugnação à penhora, razão pela qual o procedimento previsto no Código de Processo Civil foi observado adequadamente. A posição deste Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIA INTIMAÇÃO DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INTERESSE DA CELERIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de penhora em processo de cumprimento de sentença decorre de expressa disposição normativa que estabelece que decorrido o prazo para pagamento espontâneo será procedida a penhora (art. 523, § 3o do CPC). A intimação do devedor sobre a constrição é subsequente ao ato, quando poderá oferecer impugnação à penhora, e não previamente (§ 11 do citado dispositivo). 2. A substituição de penhora não pode ser efetivada com o escopo de postergar a efetividade da execução. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1652520, 07300798020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que os argumentos apresentados não ensejam a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Dalcira Rodrigues de Souza e Tchesley dos Santos Porto para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [2] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.